Tribunal: TJDFT
Processo: 0714865-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0714865-20.2020.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ODILEA MARIA DE ARRUDA, RIEDEL RESENDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. A juntada aos autos de nova procuração sem ressalva ou reserva de poderes do instrumento antecedente implica a revogação tácita dos mandatos anteriormente constituídos. No caso, a procuração de ID 27124823 ainda contém a expressa indicação de revogação de “toda e qualquer representação diversa”, o que torna evidente a intenção da outorgante de, doravante, ser representada pelo causídico lá constituído. Isto posto, promova-se o cadastro do Dr. ANDRÉ MARQUES PINHEIRO, OAB/DF 62.517, como único advogado da credora ODILÉA MARIA DE ARRUDA, em substituição aos causídicos que atualmente figuram no registro do PJe. 2. Em consulta aos autos da ação originária, verifico que o pedido de retificação apresentado pelo Distrito Federal foi rejeitado por decisão já preclusa. Sendo assim, revogo a suspensão do processo e determino a abertura de vista ao Distrito Federal para tomar ciência de todo o processado e, se for o caso, apresentar planilha de cálculos para instruir o pedido de superpreferência formulado pela credora no ID 27124822, no prazo de 30 (trinta) dias. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 26 de agosto de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac